Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-80.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600268-80.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso
Comum, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600268-
80.2024.6.16.0043 que, jjulgou parcialmente procedente a presente representação, confirmando a
liminar concedida, para o fim de determinar a abstenção de utilização do perfil o perfil Entre Filhos
e Viagens (vinculado ao link https://www.instagram.com/entrefilhoseviagens/), para a veiculação de
propaganda e publicidade eleitoral, bem como para aplicar multa à representada Marilia Tavares
Reis (pessoa física) e 29.500.969 Maria Tavares Reis, nome fantasia "Entre Filhos e Viagens -
Travel Family - Lila & Nasser", no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo índice
da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei
9.504/97 e artigo 29, § 2º, da Res. 23.610/2019. De outro lado, julgou improcedente a representação
em relação aos representados, Samuel Ribas de Abreu e Leila Mara Pires, a teor da fundamentação
supra. (Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência, com fundamento no art. 96, I, da
Lei nº 9.504/97, ajuizada pela Coligação Guarapuava Cada vez Melhor
Republicanos/PSDB/Cidadania/Novo/Solidariedade/MDB) em face de Marilia Tavares Reis, Samuel
Ribas De Abreu e Leila Mara Pirese, alegando em síntese que, o perfil da rede social Instagram
chamado "Entre Filhos e Viagens" (https://www.instagram.com/entrefilhoseviagens/), foi criado e
gerenciado pela representada MARILIA TAVARES REIS, com objetivo de divulgar dicas, sugestões
e compartilhamento de ações de marketing sobre Destinos e passeios para famílias, sendo uma
empresa individual registrada na Junta Comercial e detentora de CNPJ, conforme documentos
anexos, possui amplamente caráter comercial vide as descrições contidas no comprovante de
Pessoa Jurídica, precisamente Comércio varejista de artigos de viagem e Atividades de pós-
produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente.
Relata que a representada Marilia Tavares Reis passou a utilizar a mencionada página de rede
social para veicular propaganda eleitoral desfavorável ao candidato Celso Góes em razão de
desavenças políticas, com a divulgação de material negativo, o qual, inclusive, foi compartilhado
pelo adversário político, o representado Samuel Ribas, transcrição: se vocês não fizerem a
escolha certa em outubro, vai ser um problema de vocês também, e da nossa população
guarapuavana, e eu até desejo boa sorte para Guarapuava se essa chapa ganhar). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARILIA TAVARES REIS (RECORRENTE)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)

GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRENTE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEILA MARA PIRES VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
SAMUEL RIBAS DE ABREU (RECORRIDO)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
LEILA MARA PIRES (RECORRIDA)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048870
20/09/2024
22:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.284

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600268-80.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARILIA TAVARES REIS
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] -
GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LEILA MARA PIRES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
RECORRIDO: SAMUEL RIBAS DE ABREU
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRIDA: LEILA MARA PIRES
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
Num. 44048870 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE EM
P E RFIL DE P E SS OA JURÍDICA.
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.
REDUÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTO
DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos interpostos contra sentença
que reconheceu a prática de propaganda
eleitoral irregular em perfil na rede social
Instagram, impondo-lhe multa de R$
10.000,00. A Coligação recorre para
incluir os candidatos beneficiários como
responsáveis pela irregularidade e,
assim, aplicar-lhes multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se é cabível a redução da multa
aplicada a primeira recorrente por
propaganda eleitoral irregular; (ii)
d e t e r m i n a r s e o s c a n d i d a t o s
beneficiários da propaganda devem ser
responsabilizados e multados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da multa imposta é
justificada, considerando que, após a
ciência da decisão liminar, não houve
novas publicações eleitorais. A multa foi
reduzida para o mínimo legal de R$
5.000,00, conforme artigo 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/97.

4. Não há comprovação de que os
candidatos beneficiários tinham
conhecimento prévio da propaganda
irregular. O mero apoio não caracteriza o
vínculo necessário para responsabilizá-
los, conforme exigido pelo artigo 40-B da
Num. 44048870 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

Lei nº 9.504/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Marília Tavares Reis
parcialmente provido para reduzir a
multa aplicada. Recurso da Coligação
"Guarapuava Cada Vez Melhor"
d e s p r o v i d o ,
m a n t e n d o - s e
a
i m p r o c e d ê n c i a
q u a n t o
à
responsabilização de Samuel Ribas de
Abreu e Leila Mara Pires.

Tese de julgamento:

1. A multa por propaganda eleitoral
irregular pode ser reduzida ao valor
mínimo legal se for comprovado que o
responsável agiu de boa-fé e se absteve
de novas publicações após a ciência da
decisão liminar.

2. A responsabilização dos beneficiários
de propaganda irregular exige a
comprovação de seu conhecimento
prévio.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há
j u r i s p r u d ê n c i a m e n c i o n a d a n o
julgamento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Marília Tavares Reis, e negou provimento ao recurso da Coligação Guarapuava Cada
Vez Melhor, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Marilia Tavares Reis e
Num. 44048870 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor” contra a sentença proferida pelo Juízo da 43ª
Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio da qual a representação foi julgada parcialmente
procedente em relação a Marilia Tavares Reis, em razão do reconhecimento da ocorrência
de propaganda eleitoral irregular, com determinação de se abster a utilizar o perfil “Entre
Filhos e Viagens” para a veiculação de propaganda e publicidade eleitoral, bem como
aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 57-C, § 2º,
da Lei 9.504/97 e artigo 29, § 2º, da Res. 23.610/2019, e julgada improcedente em relação a
Samuel Ribas de Abreu e Leila Mara Pires (id. 43970336).

Em suas razões (id. 43970346), a recorrente Marília Tavares Reis argumenta
que retirou todas as publicações irregulares após ser intimada e se absteve de novas
publicações, cumprindo a decisão liminar.

Requer assim o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a
sentença recorrida, julgando improcedente a representação e afastando
consequentemente a multa imposta.

Já a Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor”, em seu recurso (id.
43970356) alega que os candidatos Samuel Ribas de Abreu e Leila Mara Pires, que se
beneficiaram da propaganda eleitoral irregular realizada por Marília Tavares Reis, devem
ser responsabilizados.

A Coligação recorrente defende que ambos os candidatos tinham
conhecimento das publicações irregulares e devem ser multados com base no artigo 57-C
da Lei Eleitoral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade de
Samuel Ribas de Abreu e Leila Mara Pires, bem como determinar a aplicação de multa aos
recorridos.

Nas contrarrazões (id. 43970358), a Coligação “Guarapuava Cada Vez
Melhor” argumenta que Marília Tavares Reis descumpriu a decisão judicial ao continuar a
veicular propaganda eleitoral mesmo após ser intimada.

A coligação requer que a sentença que aplicou a multa seja mantida
integralmente, ressaltando que a representada tinha ciência da decisão e que o perfil
comercial foi utilizado indevidamente para fins eleitorais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento e não provimento dos recursos (id. 43977449).
Num. 44048870 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

Os recorridos Samuel Ribas de Abreu e Leila Mara Pires foram intimados
para apresentarem contrarrazões, deixando transcorrer o prazo sem manifestação (id.
44009980).

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer anterior
(id. 44015606).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
02/09/2024 (id. 43970341) e ambos os recursos protocolados em 03/09/2024, razão pela qual
merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta para determinar-se a abstenção da
utilização do perfil “Entre Filhos e Viagens” para a veiculação de propaganda e publicidade
eleitoral, positiva ou negativa, bem como aplicar multa à responsável e candidatos
beneficiários.

A questão é disciplinada no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar
o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Num. 44048870 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.

Recurso de Marília Tavares Reis

No presente caso, da análise das razões recursais, apura-se que Marília
Tavares Reis não se insurge em relação à irregularidade da divulgação de propaganda e
publicidade eleitoral através do perfil “Entre Filhos e Viagens”, em desacordo nos termos
do artigo 57-C, § 1º, inciso I da Lei 9.504/97.

O argumento da recorrente se concentra na alegação de que retirou todas
as publicações irregulares após ser intimada e se absteve de novas publicações,
cumprindo a decisão liminar, buscando, assim, afastar a multa aplicada.

Deste modo, considerando o efeito devolutivo dos recursos, anoto que a
análise da irregularidade ou não da divulgação de propaganda eleitoral pelo referido perfil
não foi devolvida a esta Corte.

Quanto à multa aplicada, constou da sentença (id. 43970336):

Nesse aspecto, verifica-se que o parágrafo 2º, do artigo 29, da Res.
Num. 44048870 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

23.610/2019, prevê como sanção a aplicação de multa de R$ 5.000,00 a R$
30.000,00. No caso dos autos, constata-se que a realização de propaganda
irregular pela representada resultou inequívoca, o que se comprovou pelos
documentos juntados com a petição inicial. Além disso, também se
comprovou que, após a citação, a postagem ainda se encontrava no perfil
da representada, conforme ata notarial juntada (mov. 123407850).
É de se pontuar que a representada ficou ciente da imposição de multa caso
descumprisse a decisão que impunha abstenção da utilização do perfil com
a propaganda noticiada, sendo inequívoco o descumprimento, conforme
mencionado.
Diante de tais considerações, é de se aplicar a multa por propaganda
irregular no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (grifou-se)

Neste ponto, cabe mencionar decisão liminar (id. 43970314) que determinou:

Ante ao exposto, defiro o pedido de concessão de tutela de urgência
realizado na petição inicial, bem como determino que os representados se
abstenham em utilizar o perfil “Entre Filhos e Viagens” (vinculado ao link
https://www.instagram.com/entrefilhoseviagens/), para a veiculação de
propaganda e publicidade eleitoral, seja positiva ou negativa, sob pena de
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por violação.

A Coligação representante informou descumprimento da liminar (id.
43970325), juntando ata notarial datada de 26/08/2024, referente a canal de transmissão
criado pelo perfil “Entre Filhos e Viagens”, conforme abaixo:

Entretanto, como apontado pela recorrente, a mensagem divulgada acima é
a mesma informada na inicial ajuizada em 22/08/2024 (id. 43970303) e, portanto, anterior a
26/08/2024, data da ciência da liminar pela recorrente (id. 43970322).

Ademais, inclusive o texto da mensagem afirma: “em apenas 5 dias de
campanha”, ou seja, evidencia que se trata de mensagem antiga enviada no canal de
transmissão.

Uma vez que a determinação da decisão era referente apenas à abstenção
de utilização do perfil para publicação de propaganda eleitorais e sem determinação
expressa de exclusão das mensagens enviadas anteriormente via canal de transmissão,
tenho que tal circunstância apurada no mesmo dia da ciência da decisão não configura
Num. 44048870 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

descumprimento da liminar.

Ademais, acrescento que o canal de transmissão é fechado, assim, referida
publicação não excluída no mesmo dia da ciência da decisão não tinha alcance externo a
ensejar penalidade tão severa.

Já na manifestação da Coligação representante (43970325), verifica-se com
bastante dificuldade uma nova publicação divulgada com informação “hoje” (26/08/2024),
conforme abaixo:

Entretanto, a imagem disponibilizada não permite verificar se a mensagem
possui ou não conteúdo eleitoral.

Ao consultar o link de acesso ao canal de transmissão (
https://www.instagram.com/channel/AbYXPqx-bXlBbZUA/) é possível apurar que a
mensagem acima colacionada enviada em 26/08/2024, às 13:46, não tem caráter eleitoral,
bem como já foram excluídas todas as mensagens com conteúdo eleitoral.

Aqui cabe ponderar que a alegação de descumprimento da liminar beira a
má-fé, pois juntada ata notarial para comprovar o descumprimento de liminar, na qual não
incluída mensagem enviada, após ciência da liminar, sem conteúdo eleitoral, bem como
omitida data do envio da mensagem anterior, podendo induzir a erro.

Portanto, tenho que a manutenção do canal de transmissão, sem o envio de
novas mensagens com caráter eleitoral, não configura o descumprimento da liminar que
determinou apenas a abstenção de utilização do perfil “Entre Filhos e Viagens”, sendo
apurado que não houve o envio de novas mensagens de conteúdo eleitoral após ciência e
excluídas posteriormente as publicações, inclusive do canal de transmissão, evidenciando
a boa-fé da recorrente.

Deste modo, deve ser afastada a cominação de multa por descumprimento
de liminar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como não havendo elementos que
justifiquem a majoração da multa acima do patamar mínimo legal, dou parcial provimento
ao recurso de Marília Tavares Reis para reduzir a multa aplicada para o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), no mínimo legal, conforme disposto no artigo 57-C, § 2º, da Lei
9.504/97 e artigo 29, § 2º, da Res. 23.610/2019.

Recurso da Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor”

Num. 44048870 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

A Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor” alega que os candidatos
Samuel Ribas de Abreu e Leila Mara Pires se beneficiaram da propaganda eleitoral
irregular realizada por Marília Tavares Reis, devendo ser responsabilizados.

Para tanto defende que ambos os candidatos tinham conhecimento das
publicações irregulares e devem ser multados com base no artigo 57-C da Lei Eleitoral.

No presente caso, com relação aos candidatos Samuel Ribas de Abreu e
Leila Mara Pires, na sentença não houve o reconhecimento de conhecimento prévio da
propaganda irregular divulgada no perfil “Entre Filhos e Viagens”. Veja-se:

De outro lado, como argumentou o Ministério Público, não há comprovação
do vínculo subjetivo entre a referida representada e os demais
representados SAMUEL RIBAS DE ABREU e LEILA MARA PIRES.

A tão só demonstração de simpatia e de apoio à candidatura dos
representados não é suficiente para demonstrar que os mencionados
representados tinham conhecimento ou mesmo aderiram ao teor das
postagens em análise, de autoria da representada Marília.

Desse modo, não havendo indicativo do prévio conhecimento e adesão dos
representados Samuel e Leila ao conteúdo postado pela representada
Marília, é de se julgar improcedente o pedido inicial relativamente a eles,
sem prejuízo de investigação posterior, de abuso dos meios de
comunicação e abuso do poder econômico.

O Lei nº 9.504/97 dispõe sobre o prévio conhecimento que:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
caso este não seja por ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

Art. 57-C. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
Num. 44048870 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar
o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(grifou-se)

Em sua defesa (id. 43970328), os beneficiários alegaram que:

Ademais, o artigo 57-C da Lei 9.504/1997 em seu § 2º dispõe que “quando
comprovado seu prévio conhecimento”, o que os Requerentes não
comprovaram de forma alguma, pois não existe contrato com a pessoa
jurídica ou com o perfil “Entre filhos e viagens” para divulgação ou
propaganda eleitoral de qualquer natureza.
O apoio do perfil veio por meio orgânico e por vontade de sua proprietária
Marilia Tavares Reis, não tendo nenhum tipo de contrato entre as partes
(empresa e candidatura), e, nesse sentido, não merece prosperar os
pedidos de aplicação de multa conforme pedido dos Requerentes, tudo em
acordo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sendo assim, a presente decisão será cumprida na íntegra e os Requeridos
se adequarão a decisão de Vossa Excelência para absterem-se de utilizarem
esse perfil.

Analisando a petição inicial e o recurso interposto, não existe qualquer
prova que demonstre o conhecimento prévio dos candidatos beneficiários, bem como que
após sua ciência houve o descumprimento da liminar, sendo que, com relação ao canal de
transmissão, restou afastado no voto a caracterização de descumprimento.

Além disso, tratando-se de grupo fechado, não restou comprovado que os
candidatos faziam parte do referido canal de transmissão.

Sobre a impossibilidade de responsabilização dos beneficiários, segue
igualmente manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 4 do id. 43977449):

Por outro lado, não foi comprovado nos autos qualquer vínculo subjetivo
entre a representada e os candidatos SAMUEL RIBAS e LEILA MARA
PIRES, o que impossibilita incluí-los no polo passivo da ação e lhes imputar
a multa prevista na legislação eleitoral.
Sabe-se que, a teor do art. 40-B, parágrafo único, da Lei das Eleições, a
responsabilidade do candidato estará demonstrada se as circunstâncias e
as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Entretanto, no caso
concreto, não houve indicativo do prévio conhecimento e adesão dos
representados Samuel e Leila ao conteúdo postado pela representada
Num. 44048870 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

Marília.

Portanto, não havendo provas do prévio conhecimento das postagens em
perfil de terceiro, bem como não comprovado que os candidatos tinham ligação com as
publicações realizadas no perfil “Entre Filhos e Viagens” e ainda sendo insuficiente a
existência de mero apoio aos candidatos beneficiários, conforme bem pontuado na
sentença, deve ser mantida a improcedência da representação em relação a Samuel Ribas
de Abreu e Leila Mara Pires.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos recursos interpostos
para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Marília Tavares
Reis, reduzindo a multa aplicada na origem para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme disposto no artigo 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97 e artigo 29, § 2º, da Resolução do
TSE nº 23.610/2019 e, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Coligação “Guarapuava Cada
Vez Melhor”, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral
em relação a Samuel Ribas de Abreu e Leila Mara Pires.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600268-80.2024.6.16.0043 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: MARILIA TAVARES REIS - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME LUY
- PR87334 - RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB]
- GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO
Num. 44048870 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14

DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 SAMUEL
RIBAS DE ABREU PREFEITO, ELEICAO 2024 LEILA MARA PIRES VICE-PREFEITO, SAMUEL
RIBAS DE ABREU, LEILA MARA PIRES - - Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME LUY -
PR87334, THIAGO MENZEL VIEIRA - PR61069 - RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ
MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Marília Tavares Reis, e negou provimento ao recurso da Coligação Guarapuava Cada
Vez Melhor, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048870 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022395964200000043001478
Número do documento: 24092022395964200000043001478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:03:14